Tribunal: TJES
Processo: 5018428-09.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018428-09.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ODAIR TELES DE FREITAS
COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA TERESA ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, contra suposto constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, preso pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, 35 e 40, IV, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta a inexistência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da custódia preventiva, alegando a ausência de
periculum libertatis
. Argumenta, ainda, que a demora superior a dois meses na análise do pedido de liberdade provisória viola os princípios da razoável duração do processo e da ampla defesa. Requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória, com a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, preferencialmente a internação em clínica especializada, nos termos do artigo 319, VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, diante da alegada ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e; (
ii
) determinar se a suposta demora na análise do pedido de liberdade provisória configura constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A manutenção da prisão preventiva do paciente se justifica pela presença dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes imputados, a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, além da quantia em dinheiro fracionada, evidenciando possível envolvimento em atividade criminosa organizada. O paciente é apontado como integrante de associação criminosa estruturada voltada ao tráfico de drogas, composta por ao menos 16 membros, sendo sua prisão necessária para interromper ou enfraquecer as atividades ilícitas do grupo. O histórico criminal do paciente, incluindo envolvimento anterior em atos de violência e posse de arma de fogo com numeração suprimida, reforça a periculosidade do agente e a necessidade de sua custódia para prevenir a reiteração criminosa. A alegação de demora na análise do pedido de liberdade provisória não configura, por si só, constrangimento ilegal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, pois a ausência de reavaliação periódica da prisão cautelar não implica automática revogação da medida. A possibilidade de substituição da prisão por internação em clínica especializada não foi submetida ao juízo de primeiro grau, inviabilizando sua apreciação em sede de
habeas corpus
, sob pena de supressão de instância. A cognição sumária da medida liminar não permite o aprofundamento necessário para reavaliar a custódia preventiva, devendo a matéria ser analisada em momento oportuno.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 681.586, Relª Min. Laurita Vaz, DJE 01/07/2022; STJ, AgRg-HC 659.077, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 27/06/2022; STJ, AgRg-HC 771.822, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 19/12/2022; STJ, AgRg-HC 692.333, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 27/09/2021; TJES, HC 0022658-24.2020.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, DJES 20/05/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5018428-09.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ODAIR TELES DE FREITAS

Advogado(s) do reclamante: GISLAINE COSTA SALLES

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA TERESA ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
ordem de

habeas corpus
,
com expresso pedido liminar,
impetrada em favor de
Odair
Teles de Freitas
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Santa Teresa,
apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 5000678-56.2024.8.08.0044.

Consta, na inicial do presente
writ
,
que o paciente
se encontra
cerceado de sua liberdade desde o dia 14
/07
/2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, 35 e 40, inciso IV, da Lei de Drogas.

Sustenta a defesa que a ausência do
periculum libertatis

no presente caso, ou seja, aduz que não se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva.

Aduz, ainda, que
“a ausência de análise do pedido de liberdade provisória por período superior a dois meses viola os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da ampla defesa”.

Por sua vez, argumenta que o paciente é dependente químico, de modo que é imperiosa a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, como a internação para tratamento em clínica especializada, conforme permitido pelo artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória ao paciente, substituindo-se a prisão preventiva por medida cautelar diversa, preferencialmente a internação em clínica especializada, nos termos do artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
12003960
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...]
In casu,
encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no art. 313, inciso I, do CPP, tendo em vista que os preceitos secundários dos crimes pelos quais o paciente está sendo
processado
prev
eem
penas privativas de liberdade máximas, somadas, superiores a 4 (quatro) anos.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda documentação juntada aos autos.

Quanto ao

periculum libertatis
, entendo que esse persiste, em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados, bem como a periculosidade social do paciente, conforme fundamentado pelo magistrado
a quo
na decisão que manteve a custódia. Vejamos:

O réu Odair Teles de Freitas foi preso preventivamente acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, estando envolvido em tráfico e associação para o tráfico de drogas, tendo como função principal a comercialização de drogas e o armazenamento de substâncias ilícitas em sua residência. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram encontrados em sua posse: 6 papelotes de haxixe; 19 unidades de haxixe; 14 tubos de substância semelhante a crack; 16 pinos de cocaína; 84 pedras de crack; 8 papelotes de haxixe embalados, além de uma quantia de R$ 2.133,00 fracionada em notas diversas.

Além da quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, fato que, por si só, demonstra a gravidade concreta do delito, é imperioso destacar que o réu é apontado como um dos executores de tortura contra a vítima Luciene Gonçalves e foi anteriormente preso em flagrante no processo nº 0000580-93.2023.8.08.0044 por portar uma espingarda com numeração suprimida.

Desse modo, a grande quantidade e variedade de drogas, bem como a expressiva quantidade de dinheiro fracionado em notas diversas, demonstram a extrema gravidade concreta do delito, evidenciando a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Ainda,
forçoso ressaltar que o paciente, em tese, integra associação criminosa altamente estruturada para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo o grupo criminoso composto por ao menos, 16 (dezesseis) integrantes, investigado pela prática de crimes previstos na Lei de Drogas, de modo que a privação da sua liberdade visa cessar ou ao menos enfraquecer as atividades da organização voltada para a prática do ilícito.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER AS ATIVIDADES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo diante da constatação da periculosidade do Paciente, acusado de participar de estruturada organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico de drogas na cidade de Cariacica/ES, sendo o Acusado, em tese, responsável pela comercialização dos entorpecentes aos usuários, bem como pelo fornecimento de drogas a outros traficantes da região, o que demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública
. [...]. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ; HC 681.586; Proc. 2021/0227934-0; ES; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 28/06/2022; DJE 01/07/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PROCEDIMENTO PRÉVIO. PRECEDENTES. TESE DE INAUTORIZADO ACESSO AO WHATSAPP. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. QUESTÃO PREJUDICADA. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. 1.
Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que o ora agravante tem participação ativa em complexa organização criminosa dedicada à prática estruturada de tráfico de drogas, além de outros crimes graves
. [...] 6. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 659.077; Proc. 2021/0106942-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 27/06/2022).

Além disso, conforme ressaltado pelo magistrado
a quo
, o paciente responde a outra ação penal, de modo que
“[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
[...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Logo,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
tornando-se a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto,
em cognição sumária
, típica dos pedidos liminares, a partir da prova pré-constituída carreada ao presente
mandamus
, entendo que a manutenção da custódia preventiva de
Odair Teles de Freitas
encontra-se
devidamente fundamentada e respaldada em dados concretos constantes dos autos
, tal qual exige a legislação vigente,
devendo, neste momento embrionário, ser mantida.

Quanto ao fundamento defensivo de que
“a ausência de análise do pedido de liberdade provisória por período superior a dois meses viola os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da ampla defesa”, saliento que tal
argumento
se encontra prejudicado, tendo em vista que, em decisão datada de 03 de dezembro de 2024, nos autos de origem (nº 5000678-56.2024.8.08.0044), foi mantida a prisão preventiva do paciente
pelo magistrado
a quo
.

Ademais, saliento que é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça, que a não observância do reexame obrigatório da custódia cautelar não acarreta, de forma automática, constrangimento ilegal na prisão do paciente, devendo o julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, decidir se é caso de conceder a liberdade, ou não.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO NA FORMA QUALIFICADA E ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO DE 23 ANOS E 26 DIAS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. APELAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO PELO RELATOR. REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. REGRA NÃO APLICADA AO TRIBUNAL REVISOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...]. 2.
Acerca do prazo para revisão da prisão (Parágrafo único do art. 316 do CPP), não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
. Precedentes do STJ. [...] 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 692.333; Proc. 2021/0290365-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021).

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 157, §2º, II E VII DO CP. TESES DEFENSIVAS. ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÕES FUNDAMENTADAS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE REVISÃO JUDICIAL DA PRISÃO PREVENTIVA NO PRAZO DE 90 DIAS. MERA IRREGULARIDADE. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. PROCESSO EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. SÚMULA Nº 52 DO STJ. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. [...]
O simples decurso do prazo de 90 (noventa) dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, para revisão da necessidade de manutenção da segregação preventiva, não torna automaticamente ilegal a prisão, constituindo mera irregularidade sua inobservância, incapaz de viciar a custódia cautelar
. [...]. Ordem denegada. (TJES; HC 0022658-24.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 17/03/2021; DJES 20/05/2021).

Por sua vez, quanto ao argumento de que o paciente é dependente químico, de modo que é imperiosa a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, como a internação para tratamento em clínica especializada, conforme permitido pelo artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, saliento que não há, no presente
writ
, demonstração de que tal pleito foi realizado perante o magistrado de 1º grau de jurisdição, de modo que deixo de apreciá-lo, para não incorrer em indevida supressão de instância.

Por fim, é imperioso consignar que a matéria veiculada no presente
habeas corpus
será devidamente analisada quando da apreciação do mérito, oportunizando um aprofundamento maior, que é impossibilitado em sede de cognição sumária.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
[...]”.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça no id.
12028826
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 18 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)